Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Processo : 0703346-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o ato decisório, proferido em execução de título extrajudicial, que indeferiu a intimação de terceiro para dar prosseguimento à penhora de créditos decorrentes da relação jurídica havida entre o executado agravado e a empresa NM Payments. O efeito suspensivo foi indeferido. Doravante, os agravantes peticionam nos autos informando a perda do objeto (id. 71374941). Recebo o pedido como desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Retire-se da pauta. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator